Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de abertura da conta bancária
“Outros
Recursos”,
da
incompletude
da
documentação referente à contratação de serviços
de militância e da falta de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC, com
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Erário.
2. O Recorrente alega que a ausência de abertura
da conta “Outros Recursos” não prejudicou a
regularidade
das
contas,
que
o
extravio
de
documentos referentes às despesas com recursos
do FEFC permite a superação da irregularidade
pelos
princípios
da
proporcionalidade
e
da

Num. 44537843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
razoabilidade, e que a documentação referente à
contratação de serviços de militância é suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de abertura da conta
bancária
“Outros
Recursos”
enseja
a
desaprovação das contas, ainda que não tenha
havido arrecadação de recursos privados; (ii)
verificar se a documentação apresentada para
comprovar
as
despesas
com
serviços
de
militância é suficiente para atender aos requisitos
do art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019-TSE; e
(iii) analisar se a ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC pode
ser superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura da conta bancária “Outros Recursos”
é obrigatória, independentemente da arrecadação
de recursos privados, sendo sua ausência causa
de desaprovação das contas, pois inviabiliza a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
5. A documentação apresentada para comprovar
as
despesas
com
serviços
de
militância
é
insuficiente, pois não demonstra o efetivo controle
das atividades realizadas pelos contratados, como
horários e locais de trabalho, impossibilitando a
verificação
da
regularidade
dos
gastos
com
recursos do FEFC.
6. A ausência de comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC não pod

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537843
04/06/2025
12:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44537843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.275
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600349-
85.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de abertura da conta bancária
“Outros
Recursos”,
da
incompletude
da
documentação referente à contratação de serviços
de militância e da falta de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC, com
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Erário.
2. O Recorrente alega que a ausência de abertura
da conta “Outros Recursos” não prejudicou a
regularidade
das
contas,
que
o
extravio
de
documentos referentes às despesas com recursos
do FEFC permite a superação da irregularidade
pelos
princípios
da
proporcionalidade
e
da

Num. 44537843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
razoabilidade, e que a documentação referente à
contratação de serviços de militância é suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de abertura da conta
bancária
“Outros
Recursos”
enseja
a
desaprovação das contas, ainda que não tenha
havido arrecadação de recursos privados; (ii)
verificar se a documentação apresentada para
comprovar
as
despesas
com
serviços
de
militância é suficiente para atender aos requisitos
do art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019-TSE; e
(iii) analisar se a ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC pode
ser superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura da conta bancária “Outros Recursos”
é obrigatória, independentemente da arrecadação
de recursos privados, sendo sua ausência causa
de desaprovação das contas, pois inviabiliza a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
5. A documentação apresentada para comprovar
as
despesas
com
serviços
de
militância
é
insuficiente, pois não demonstra o efetivo controle
das atividades realizadas pelos contratados, como
horários e locais de trabalho, impossibilitando a
verificação
da
regularidade
dos
gastos
com
recursos do FEFC.
6. A ausência de comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC não pode ser
superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo devida a restituição dos valores ao Erário,
conforme o art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
7. A irregularidade da ausência de abertura da
conta bancária impede a aprovação das contas
com ressalvas, ainda que o valor total das demais
irregularidades
pudesse,
em
tese,
justificar
a
aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44537843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura da
conta bancária “Outros Recursos” é irregularidade
que, por si só, enseja a desaprovação das contas
de campanha. 2. A comprovação de despesas
com serviços de militância exige a demonstração
do efetivo controle das atividades realizadas pelos
contratados. 3. A ausência de comprovação de
despesas
realizadas
com
recursos
do
FEFC
implica a restituição dos valores ao Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 30, § 5º; Res. nº 23.607/2019-TSE, arts. 8º, §
2º, 35, § 12, 60, 79, § 1º, 85.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl
060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares,
publ. 19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
Julgamento:
13/02/2025
Publicação:
19/02/2025;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS - PR,
Relator(a):
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025;
TSE: AgR em REspe nº060698914, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 13/08/2020; TRE-PR:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
04/07/2024; TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a)
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025

Num. 44537843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Carlos de Souza contra sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de
Umuarama/PR, nas eleições de 2024, em razão da falta de abertura da conta bancária "Outros
Recursos", em razão da incompletude da documentação referente à contratação de serviços de
militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), e, ainda, pela falta de comprovação de
despesa realizada com recursos do FEFC, impondo, ao final, a determinação de recolhimento de
recursos ao Erário (id. 44311605).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
1º Grau argumentando que deixou de "abrir a conta bancária “Outros Recursos”, porque não
pretendia fazer qualquer arrecadação proveniente de recursos próprios ou doações de pessoas
físicas" (p. 4), sem que isso tenha prejudicado a regularidade e transparência de suas contas.
De outro vértice, afirmam que houve o extravio dos documentos referentes às despesas
realizadas com Francinilton U da Silva e Super Parati Ltda., ambas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, porém, seu reduzido valor total (R$ 53,32)
permite a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Por fim, aduzem que foi juntado o contrato de prestação de serviços de Márcio Laborão e que
"importa esclarecer que tratando-se de eleição municipal para vereador, por óbvio o local de
trabalho do cabo eleitoral é em toda a área do município, assim como, as horas e especificação
das atividades são aquelas inerentes ao trabalho de um cabo eleitoral, exigências irrelevantes
para a regularidade e transparência da prestação de contas, observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade" (p. 12), bem como que os valores contratados seguem a
média praticada pelos demais candidatos.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovar as contas,
ainda que com ressalvas, afastando a obrigação de restituição de valores ao Erário (id.
44311725).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44311622).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, pontuando que "os documentos apresentados para comprovação das
despesas com atividades de militância e mobilização de rua foram considerados insuficientes, por
carecerem de detalhamento necessário, incluindo locais de trabalho, horas trabalhadas e
justificativa do preço contratado. Tais inconsistências configuram grave irregularidade, em afronta
aos dispositivos mencionados." (id. 44360707, citação de p. 3).

Num. 44537843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Carlos de Souza contra sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo Recorrente referentes à sua campanha ao cargo de Vereador no Município de
Umuarama/PR, nas eleições de 2024, em razão da falta de abertura da conta bancária "Outros
Recursos", em razão da incompletude da documentação referente à contratação de serviços de
militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), e, ainda, pela falta de comprovação de
despesa realizada com recursos do FEFC, impondo, ao final, a determinação de recolhimento de
recursos ao Erário (id. 44311605).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 05/12/2024, por meio de publicação no Mural Eletrônico
(id. 44311608), sendo o recurso eleitoral protocolado em 06/12/2024 (id. 44311610), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral aborda as duas irregularidades que a r. sentença de 1º Grau adotou
para a desaprovação das contas. A análise de cada uma delas é feita em apartado.
II.II.I. Ausência de abertura da conta bancária "Outros Recursos":
Colhe-se da r. sentença de 1º Grau a seguinte análise da irregularidade (id. 44311605):
"2.1.
Não abertura de conta bancária obrigatória para campanha destinada à
movimentação de recursos financeiros na modalidade "Outros Recursos":
O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, dispõe que:

Num. 44537843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas
ou
pelos
candidatos, mesmo
que
não
ocorra
arrecadação
e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no
art. 12 desta Resolução.
A abertura de conta bancária pelo partido político ou por candidato é uma exigência da
legislação, por se o meio mais eficaz, senão o único, de controle e fiscalização de gastos
durante a campanha eleitoral. Destarte, a não abertura de conta bancária para este fim
compromete a análise dos recursos despendidos e mesmo dos valores recebidos pelo partido
político durante a campanha eleitoral, o que indica um retrocesso, e está na contramão da
transparência a equalização de gastos pretendidos pela Justiça Eleitoral.
É obrigação do prestador abrir conta bancária e apresentar a documentação exigida para que a
Justiça Eleitoral exerça fiscalização na movimentação financeira da campanha.
Ademais, a jurisprudência é firme e reconhece a falha, ainda que se alegue a ausência de
movimentação de recursos:
[...]
Dessa forma, ante a presença de falha que compromete sua regularidade e transparência, nos
termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser julgadas
desaprovadas." Grifos no original.
As razões de recurso eleitoral sustentam que o candidatou deixou de abrir a mencionada conta
bancária porque não pretendia receber recursos de origem privada e, ao final, não houve prejuízo
à integridade e transparência das contas, mormente porque aberta conta bancária para a
movimentação de recursos do FEFC, que respondem pela integralidade dos recursos financeiros
de sua campanha.
A irresignação não prospera.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição Bancária nas eleições
2024:

Num. 44537843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
"OUTROS RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para "outros recursos", inviabilizando a análise da
movimentação financeira da campanha. O candidato interpôs recurso alegando nulidade
processual por ausência de intimação específica após o parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, pleiteando a aprovação das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência
de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo; (ii) estabelecer se a
ausência de abertura de conta bancária específica para "outros recursos", ainda que não tenha
havido arrecadação externa, é causa suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo não configura
nulidade processual quando não são apontadas irregularidades novas, conforme os arts. 72 e 73
da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente
de haver arrecadação ou movimentação financeira privada, conforme art. 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e constitui irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar contas com ressalvas na
hipótese de ausência de abertura de conta bancária específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo não gera
nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória, independentemente

Num. 44537843 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a inobservância causa suficiente para
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e 74; Lei nº
9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, publ. 24/10/2024; TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ.
19/08/2024; TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta bancária
impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
3. O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do indeferimento de
seu registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou despesas de campanha.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de candidatura tenha sido
indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a desaprovação das contas de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de abertura
de conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre dentro do
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ e não há arrecadação ou despesas de campanha,
situação que não se verificou no caso.

Num. 44537843 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
7. O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse movimentação
financeira.
8. Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
9.
Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº
060141307 (TRE–PB, 2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).
10. Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª
ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
12. Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha
eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas e
ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº 65967, PALMAS
- PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação:
27/01/2025)
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamentam os arts.
8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições, como se
vê:

Num. 44537843 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e estabelece em
seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação
dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
Nesse sentido, o candidato deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação da recorrente de que “a ausência da abertura da conta bancária “Outros
Recursos” não comprometeu a análise da regularidade e da transparência das contas do
candidato e que a exigência da abertura da conta "Outros Recursos", melhor sorte não lhe
assiste.
Todos os candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos que
devem ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos”, ou seja, recursos que não sejam
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do Fundo Partidário
era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.

Num. 44537843 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já que a
exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa exigência é
garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e
candidatos.
Não é possível, portanto, acolher essa pretensão recursal.
II.II.II. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44311605):
"2.3. Ausência de detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, e da
especificação das atividades e da justificativa do preço contratado.
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que o
parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação à ausência de detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas/cronograma
de atividades e da justificativa do preço contratado, em desconformidade com o art. 35, § 12,
da Res. nº 23.607/2019.
Nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução 23.607/2019, a documentação
apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com recursos provenientes do
FEFC precisa ser integra:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)

Num. 44537843 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Acerca dos gastos com pessoal, o art. 35 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Acerca das inconsistências, o prestador se manifestou no sentido de que o cabo eleitoral foi
contratado para prestar serviços de panfletagem em todos o município remunerado de forma
proporcional aos dias trabalhados com base no preço médio para a contratação de pessoal
(mov. 127549864).
No entanto, é sobre o cronograma e controle de atividades é que se pretende examinar para
confrontar se as atividades diárias pelo contratado foram efetivamente executadas e se estão
em conformidade com a legislação e com o que foi pactuado entre as partes. Ademais, o
contrato e o pagamento efetuado não são aptos, por si só, a comprovar a regularidade do gastos
com pessoal.
As justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as inconsistências identificadas nos
contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu
art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina
a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos

Num. 44537843 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a
prestação de serviço de campanha.
[...]
Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal registradas pelo prestador,
na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam a forma
prescrita na legislação, dando ensejo, por si só, à desaprovação das contas.
A irregularidade abarca soma de recurso públicos, uma vez que os pagamentos foram
realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 436,68 que restaram sem comprovação e que
representam 14,56 % do total de gastos contratados, e modo que se torna impossível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De modo que, reconhecida a irregularidade dos documentos comprobatórios vinculados às
respectivas despesas, conduz-se à necessidade de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
[...]
Nesse contexto, entende-se pela desaprovação das contas do prestador, em relação à
irregularidade apontada com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$
436,68, correspondente às despesas não comprovadas realizadas com recursos FEFC, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019." (grifos no original).
As razões recursais pontuam que os documentos apresentados (id. 44311610) contemplam o
contrato de trabalho com todos os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e o
respectivo recibo de pagamento individualizado, não havendo que se falar em irregularidade.
Ademais, haveria presunção do local do trabalho realizado em razão da natureza das eleições e,
ainda, que o valor pago seria compatível com as demais contratações de outros candidatos.
Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da fundamentação da r.
sentença de 1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que "documentação do controle das
atividades para confrontar se as atividades diárias realizadas pelos contratados foram
efetivamente executadas e se estão em conformidade com a legislação e com o que foi pactuado
entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento efetuado não são aptos, por si só, a
comprovar a regularidade do gastos com pessoal".
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a regularidade do contrato de prestação de
serviços e o recibo de pagamento, porém, o que não restou demonstrado - e tampouco foi objeto
de recurso eleitoral - foi a comprovação de realização dos serviços, especialmente ante a
diversidade do objeto contratual:

Num. 44537843 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
"CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
panfletagem pelo CONTRATADO, para a Campanha Eleitoral 2024, do CONTRATANTE,
ficando, desde já, o CONTRATADO ciente e de acordo em exercer outras funções na
campanha eleitoral do CONTRATANTE, se necessário" (id. 44311611, p. 1, grifos no
original, sublinhei).
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA
ABERTURA
DE
CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 44537843 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da movimentação
total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE
EM
CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a
transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das
contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a doação que
representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.

Num. 44537843 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das
contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).
Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
A análise quanto à possibilidade de superação das irregularidades pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância deve ser feita ao final, pelo valor total das
máculas à contabilidade analisada.
Por fim, e independentemente de eventual juízo de superação da irregularidade pela anotação de
ressalvas, a constatação da ausência de prova segura quanto ao uso de recursos públicos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC revela ser acertada a
determinação da r. sentença de Origem quanto à imposição da obrigação de sua restituição ao

Num. 44537843 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
Erário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
(Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Ou seja, a obrigação de restituição dos valores decorre da existência da irregularidade, sem que
o juízo sobre sua aprovação com ressalvas ou desaprovação influencie na obrigação contida no
art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Nestes termos, nega-se provimento a esse capítulo do recurso eleitoral.
II.II.III. Ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC:
Eis a descrição da irregularidade na r. sentença ora recorrida (id. 44311605):
"2.2. Não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC
No caso em apreço, o prestador realizou gastos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) consistente na contratação de serviço de design
(Instagram) no valor de R$ 52,32, porém não comprovou documentalmente a despesa,
desrespeitando o comando contido no artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme
abaixo transcrito:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
Como se observa, o citado artigo estabelece a necessidade de os candidatos comprovarem as
despesas pagas, salvo, quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento fiscal.

Num. 44537843 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:09
O prestador, intimado, juntou diversos documentos comprobatórios de despesas realizadas,
porém omitiu no tocante à despesa com serviço de alimentação no valor de R$ 52,32. Desta
forma, a despesa não foi devidamente comprovada nos autos.
A aplicação de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
como é o caso em apreço, possui regramentos específicos e requer rigoroso controle por parte
da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser regularmente
comprovadas.
Nos termos do § 1º, do art. 79 da Res. 23.607/2019, a ausência de comprovação de despesas
com utilização de recursos do FEFC, como é o presente caso, implicará ao prestador o dever de
recolher ao Tesouro Nacional da União o valor
correspondente. Desta
forma,
deverá
o prestador recolher ao Tesouro Nacional, mediante GRU, o valor de R$ 52,32." (Grifos no
original).
As razões de recurso eleitoral informam que houve, efetivamente, a perda dos documentos fiscais
referentes às despesas contraídas junto a Francinilton U da Silva e Super Parati Ltda., porém, em
razão de seu diminuto valor total seria possível a superação da irregularidade pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive, afastando-se a obrigação de
restituição de valores ao Erário.
Há aceitação da irregularidade como posta na r. sentença e lastreada no art. 60, caput, da Res.
nº 23.607/219-TSE.
Como já afirmado acima, a obrigação de restituição dos valores decorre da existência da
irregularidade, sem que o juízo sobre sua aprovação com ressalvas ou desaprovação influencie
na obrigação contida no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, de modo que não é possível
acolher a pretensão recursal de afastar o recolhimento de valores ao Erário.
Em relação à possibilidade de aprovação das contas pela aplicação de princípios jurídicos, a
análise é feita pelo conjunto das irregularidades.
II.II.IV. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância:
Em princípio, a soma de ambas as irregularidades acima, expressadas em valores financeiros, é
de R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais), adotados os valores indicados na r. sentença
de 1º Grau, de modo que seria possível a aprovação das contas, com aposição de ressalvas, pela
aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no âmbito do C.
Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM

Num. 44537843 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:10
RESSALVAS. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM APENAS 0,4% DO TOTAL
ARRECADADO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060698914, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/08/2020).
Contudo, há nos autos a irregularidade referente à ausência de abertura da conta bancária
"Outros Recursos", irregularidade reconhecida e afirmada como apta a, por si só, conduzir à
desaprovação das contas.
Obstada a aprovação das contas, com ressalvas, em razão dessa irregularidade, deve ser
mantido o dispositivo da r. sentença de 1º Grau.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de José Carlos de
Souza, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que apresentou referentes à sua
candidatura ao cargo de Vereador do Município de Umuarama/PR, nas eleições de 2024, bem
como a obrigação de restituição de valores ao Erário, como determinado na r. sentença de 1º
Grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44537843 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412330065700000043479210
Número do documento: 25060412330065700000043479210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:45:10
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(11548) Nº 0600349-
85.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DE SOUZA VEREADOR, JOSE CARLOS DE
SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: FLAVIA EBINER BARREIROS - PR93317, AFONSO
CELSO BARREIROS - PR17202-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025